Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. A ciência inequívoca supre a intimação e com isso esvazia a alegação de ofensa ao contraditório sobre a produção da prova documental, presente o disposto nos artigos 272, § 6o, e 437 do Código de Processo Civil.
II. Longe de acarretar cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Resta configurada a fraude à execução tipificada no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando alienante e adquirente tinham conhecimento da execução ao tempo em que realizaram o negócio jurídico.
IV. Apelação provida.